Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736904-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FERNANDES GONCALVES ZUANY AGRAVADO: TIGER SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, VINICIUS MARTINS, MARIA CLARA, CAIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, BANCO INTER SA, FERNANDA TRICA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Guilherme Fernandes Gonçalves Zuany em face da r. decisão (ID 168009576, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisão Contratual ajuizada em desfavor de Tiger Serviços de Consultoria Ltda e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega, em resumo, ser economicamente hipossuficiente, uma vez que foi vítima de um golpe causado pelos Agravados. Afirma que a condição financeira dele não comporta as custas judiciais, em razão do valor do prejuízo sofrido com o contrato pactuado com os Agravados. Assevera que as parcelas de empréstimo consignado descontadas diretamente em seu contracheque têm prejudicado a subsistência própria e da família dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque a jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). O Agravante é servidor público da Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em julho de 2023, rendimentos mensais brutos de R$ 9.949,61 (nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) (ID 50890731). Logo, o Recorrente não atende ao critério objetivo de renda para a concessão do benefício. Aliado a esse fato, os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise da fatura de cartão de crédito (ID 50890737), que sequer está em nome do Agravante, verifica-se que os gastos totalizam o valor de R$ 6.143,71 (seis mil, cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos), nos quais se destacam despesas altas com bares e restaurantes. Ademais, a despeito de o Agravante possuir outra conta bancária, na qual recebe salário (ID 50890731), se limitou a juntar o extrato do Banco Iter (ID 50890730). Acrescenta-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Impende ressaltar ainda que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator